Tribunal: TJBA
Processo: 8009514-65.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009514-65.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO e outros Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Criminais interpostas por Carlos Eduardo do Nascimento Cardoso e Rodrigo Leal Menezes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Carlos Eduardo foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 510 dias-multa, e Rodrigo Leal a 1 ano e 8 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos, e 166 dias-multa. Ambos requerem, em preliminar, a nulidade das buscas pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência de provas. Carlos Eduardo formula pedidos subsidiários quanto à dosimetria, ao regime de pena e ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ambos pleiteiam gratuidade de justiça. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, posição reiterada pela Procuradoria de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas na residência; (iii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação; (iv) examinar os pedidos subsidiários de revisão da dosimetria da pena, regime prisional, tráfico privilegiado e gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal encontra respaldo nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, tendo sido motivada por denúncia anônima específica, corroborada por elementos objetivos — descrição física compatível, localização, e conhecimento prévio da atuação dos réus no tráfico —, o que configurou fundada suspeita e legitimou a intervenção policial. A busca domiciliar, embora realizada sem mandado judicial, foi autorizada expressamente pelo possuidor do imóvel, Fábio Rosário de Santana, conforme depoimento colhido em juízo, e se deu no contexto de flagrante delito, não havendo vício de consentimento ou coação, afastando a alegação de ilicitude. A materialidade do crime foi comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo. A autoria foi firmemente corroborada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, e pelo testemunho do possuidor do imóvel. A diversidade das drogas apreendidas (crack, cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (fracionamento, eppendorfs, pedra costurada em necessaire) e os petrechos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens) demonstram inequívoca destinação comercial. O pedido absolutório não prospera, pois o conjunto probatório é firme e supera o standard probatório da dúvida razoável. Não se aplica o princípio in dubio pro reo quando há certeza quanto à autoria e à finalidade delitiva. Em relação ao réu Carlos Eduardo, não há falar em fixação da pena-base no mínimo legal ou em maus antecedentes, pois a sentença já observou esses parâmetros. A pena foi majorada exclusivamente pela reincidência, devidamente comprovada nos autos, o que impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A fixação do regime fechado para Carlos Eduardo obedece à legalidade (art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão da pena fixada (superior a 4 anos) e da reincidência, sendo inaplicável regime mais brando. Quanto a Rodrigo Leal Menezes, a sentença foi correta ao aplicar a fração máxima da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reconhecendo sua primariedade e bons antecedentes, resultando em pena substituída por restritivas de direitos, o que esvazia qualquer insurgência quanto à dosimetria. O pedido de gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição financeira do réu (art. 66, VI, da Lei nº 7.210/84). Assim, é incabível sua análise nesta instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima corroborada por elementos objetivos atende ao requisito legal da fundada suspeita. A entrada em domicílio, autorizada pelo possuidor do imóvel e no contexto de flagrante delito, não viola a inviolabilidade do lar. A diversidade, o fracionamento e os petrechos apreendidos demonstram, de forma inequívoca, a destinação comercial das drogas. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado e apreciado perante o Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 386, VII, 66, VI (LEP); CP, arts. 33, § 2º, b, § 3º, 61, I, 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Súmula 444/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2732440/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11/02/2025, DJEN 17/02/2025; STJ, HC 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021; STJ, REsp 2003716/RS (Tema 1172), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, S3, j. 25/10/2023, DJe 31/10/2023; STJ, AREsp 2753777/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025; STJ, REsp 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, DJe 13/06/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009514-65.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO CARDOSO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente dos recursos e, na extensão conhecida, negar-lhes provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.